Tribunal: TJDFT
Processo: 0703354-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LITISPENDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na existência de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o apelado tem direito aos benefícios da gratuidade da justiça e (ii) se há litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça está condicionada à prévia e criteriosa comprovação da insuficiência de recursos. Se o apelado é assistido pela Defensoria Pública e apresenta contracheque e extratos bancários que indicam sua hipossuficiência financeira, cabível o deferimento do pedido de gratuidade da justiça.
4. Nos termos do art. 323 do CPC, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. A tese fixada no IRDR n. 14 do TJDFT e o enunciado n. 86 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal indicam ser possível a inclusão de parcelas vincendas no cálculo da dívida.
5. Em observância ao direito fundamental à razoável duração do processo e aos princípios processuais correlatos, como economia processual, cooperação e eficiência, as parcelas vincendas de obrigações condominiais devem ser consideradas incluídas no pedido da ação de cobrança. O ajuizamento de nova ação para cobrança de débitos condominiais referentes à mesma unidade imobiliária, como na hipótese, configura litispendência, nos termos do art. 337, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.